Tribunal: CARF
Processo: 11128.000393/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART. 95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima a agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966. Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
RETIFICAÇÃO DE MANIFESTO. FATO NÃO PUNÍVEL PELA MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, E DO DECRETO-LEI 37/1966. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de manifesto de baldeação de carga estrangeira (BCE), após atracação da embarcação no primeiro porto nacional, conforme prevê o art. 27-A, I, a da IN 800/2007, não caracteriza prestação de informação a destempo, portanto indevida a imputação da multa do art. 107, IV, e do Decreto-Lei 37-1966. Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 186.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000393/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.200 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
AGÊNCIA MARITIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART.
95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima a
agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração
regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966. Súmula CARF
no 185.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
RETIFICAÇÃO DE MANIFESTO. FATO NÃO PUNÍVEL PELA MULTA
PREVISTA NO ART. 107, IV, “E” DO DECRETO-LEI 37/1966. SÚMULA
CARF No 186.
A retificação de manifesto de baldeação de carga estrangeira (BCE), após
atracação da embarcação no primeiro porto nacional, conforme prevê o art. 27-
A, I, “a” da IN 800/2007, não caracteriza prestação de informação a destempo,
portanto indevida a imputação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37-
1966. Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 186.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000393/2010-11
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.200 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000393/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo
Piza Di Giovanni.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva à fiscalização aduaneira sobre veículo ou carga
transportada.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre
carga transportada e devido registro de informações no sistema mercante em desatendimento à
antecedência exigida pela Secretaria da Receita Federal no art. 22 da Instrução Normativa
800/2007. O auto de infração em referência identificou descumprimento de prazo exigido pela
fiscalização aduaneira com a consequente imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/1966.
A Recorrente foi cientificada do lançamento e, no prazo legal, apresentou
impugnação alegando ser parte ilegítima para figurar o polo passivo e que a multa deve ser
exonerada em razão do instituto da denúncia espontânea.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou totalmente improcedente a
Impugnação, destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB
configura hipótese de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de
multa, com fulcro no prazo estipulado pela IN 800/2007, afastando a alegação de ilegitimidade
passiva e denúncia espontânea.
Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso voluntário no qual
repisa os argumentos da peça impugnatória e pede pelo provimento do Recurso.
Em síntese, são os fatos.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.200 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000393/2010-11

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, em especial no que diz respeito à
prestação de informações sobre carga de origem estrangeira com desembarque em porto
nacional, importa a transcrição dos arts. 4o e 5o da IN 800/2007, que versam sobre os
responsáveis pela prestação de informações à Autoridade Aduaneira:

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1a Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. – gn.

Pela leitura dos dispositivos que regulam o transporte de cargas por via marítima
em território nacional, mostra-se evidente que o transportador estrangeiro (NVOCC) deve ser,
obrigatoriamente, representado no Brasil por agência marítima. Ainda, pelo que se infere do art.
5o da IN SRF n. 800/2007, as referências feitas ao transportador incluem as agências marítimas
que a represente.

Mesmo tratamento é dado pelo art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou
a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário,
também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas – gn.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.200 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000393/2010-11

Pela leitura do excerto acima transcrito fica clara a posição de responsável por
prestação de informações sobre veículos e cargas a agência marítima que represente o
transportador estrangeiro em território nacional. Neste contexto, se não cumprida exigência que
lhe foi imputada, o Decreto-Lei 37/1966 autoriza a imputação de sanção ao agente marítimo, de
modo que é parte legítima para figurar o polo passivo da exigência de multa pelo controle
aduaneiro.

É neste sentido que leciona o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966, a saber:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;

A responsabilidade pela infração é devida a qualquer que concorrer para sua
ocorrência, que no caso em debate é a agência marítima representante do transportador
internacional.
A jurisprudência deste Conselho se revela sólida quanto à aplicação do dispositivo
por meio do enunciado 185:

Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

2
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser afastada, haja vista ser impossível retornar à situação anterior ao
fato que gerou a incidência da penalidade.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.200 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000393/2010-11

Basta a mera conduta de registrar informação fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência da multa em discussão. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade na especificidade do caso em comento.
O instituto da denúncia espontânea em matéria aduaneira encontra arrimo no art.
102 do Decreto-Lei 37/1966:

Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade. – gn.

Destaca-se que a exclusão da penalidade somente é possível com relação a atos
que constituam obrigações de natureza tributária, hipótese que não se adequa ao caso em
comento. Tendo em vista que a penalidade aplicada tem fundamento em descumprimento de
prazo para prestação de informações sobre carga transportada, evidencia-se a natureza aduaneira
da penalidade e, portanto, inaplicável instituto exclusivo à matéria tributária.
Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

Por tudo alegado, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por
denúncia espontânea.

3
Da retificação de informação

Alega a Recorrente que o acórdão recorrido merece reforma em razão de a
conduta praticada não se amoldar ao enunciado prescritivo inserto no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/1966, vez que a informação prestada que gerou o bloqueio automático no sistema
Siscomex Carga foi a retificação do Manifesto de n. 1509501350498, do tipo Longo Curso
Importação (LCI).
Pela análise dos documentos anexos ao auto de infração em guerreio é possível
apurar que houve o bloqueio automático do Manifesto 1509501350498 no Siscomex Carga por
retificação de informação prestada após atracação da embarcação a ele vinculada.
Na descrição fática do auto de infração de e-fl. 8 verifica-se que o Agente Fiscal
tipificou a conduta como vinculação do manifesto 1509501350498 fora do prazo estabelecido
em norma, a saber:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.200 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000393/2010-11

Em análise às telas extraídas do Siscomex Carga que acompanham o auto de
infração, verifica-se que a emissão do Manifesto ocorreu em 17/09/2009 – em respeito ao prazo
exigido pelo art. 22, II, “d” da IN RFB 800/2007.

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
(redação vigente na data da ocorrência dos fatos).

Há de se destacar que o Auto de Infração em guerreio não descreve com clareza
suficiente qual o motivo do bloqueio automático do Siscomex Carga, mas ainda que a
informação seja de alteração ou desvinculação de manifesto após a atracação da embarcação,
entendo que trata-se de hipótese de retificação de informação tempestivamente prestada, hipótese
que não configura incidência da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.200 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000393/2010-11

Sobre retificação de Manifesto LCI, impera a transcrição do art. 27-A da
Instrução Normativa 800/2007:

Art. 27-A. Entende-se por retificação:
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS,
LCI ou BCE com porto de carregamento estrangeiro;

Sobre a retificação de informações prestadas tempestivamente, a jurisprudência
deste Conselho é pacífica, de modo que sumulou a matéria por meio do enunciado 186, a saber:

Súmula CARF no 186:
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.

Como bem esclarece a jurisprudência sumulada deste Tribunal, é indevida a multa
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966 em caso de retificação de informação
tempestivamente prestada, razão pela qual o acórdão em guerreio merece reforma.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 101
DF CARF MF
Original